Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713548-07.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO COELHO CORREIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Lesões corporais de natureza grave e gravíssima. Prova. Desclassificação. Regime. 1 – As declarações da vítima, na delegacia, e do pai dela, na fase policial e em juízo, firmes, harmônicas e coerentes, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e as mídias dos autos, são provas suficientes para condenação pelo crime de lesões corporais grave e gravíssima. 2 - Não se desclassifica a conduta do réu se demonstrado, pelo conjunto de provas, que das agressões decorreu a amputação de dedo da mão da vítima - debilidade permanente de membro –, extensa cicatriz no rosto da vítima - deformidade permanente decorrente de dano estético - e que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias. 3 - Se o réu registra duas circunstâncias judiciais negativas - circunstâncias e consequências do crime -, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP). 4 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição quanto ao delito de lesão corporal qualificada, ao argumento de insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório; b) artigo 129, § 2o, inciso IV, do CP, afirmando a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal descrito no artigo 129, § 1o, inciso III, do Código Penal (apenas em relação à amputação do dedo); c) artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, asseverando o afastamento da valoração negativa das consequências do crime (incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias), ante a ausência, injustificada, de laudo complementar, após o decurso do prazo de 30 dias e da impossibilidade de sua supressão pela prova testemunhal; d) artigo 33 do CP, defendendo a modificação do regime inicial para o aberto, em observância ao princípio da individualização da pena e ao princípio da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33 e 129, § 1o, inciso I, e § 2o, inciso IV, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Ao contrário do que afirma a defesa, há provas contundentes de que o réu causou lesões corporais de natureza grave e gravíssima na vítima [...] O depoimento do pai da vítima, em juízo, possui credibilidade e, em conjunto com os demais elementos dos autos, é fundamento suficiente para demonstrar autoria e materialidade do crime. A versão do réu, ao contrário, não foi minimamente provada. Ele não apresentou prontuário médico do dia dos fatos nem há notícia de que tenha sido submetido a exame de corpo de delito. Sem elementos mínimos que demonstrem a veracidade das alegações, a negativa do réu não deve prevalecer. Não é caso de absolvê-lo [...] O laudo de exame de corpo de delito não foi conclusivo quanto à existência de debilidade permanente de membro e de deformidade permanente (ID 60688042). Entretanto, a informação de que a vítima teve um dos dedos da mão direita amputado e a extensão da lesão sofrida por ela no rosto, confirmadas pelas imagens das mídias de IDs 60688039 e 60688037, tornam desnecessário o laudo complementar para provar as qualificadoras do crime. Em depoimento, o pai da vítima também confirmou que ela ficou com cicatriz visível no rosto. Provado que em decorrência da lesão causada pelo réu houve a amputação de dedo da mão da vítima - debilidade permanente de membro – e que as agressões resultaram em extensa cicatriz no rosto da vítima - deformidade permanente decorrente de dano estético -, não é cabível a desclassificação [...] Não obstante, não é necessário o decurso dos 30 dias para que se defina o período de incapacidade da vítima para as ocupações habituais. O prazo mínimo de convalescença diante da extensão das lesões sofridas, por si, pode indicar a presença da qualificadora, como ocorreu no caso [...] Na primeira fase, a sentença utilizou duas, das quatro qualificadoras, - debilidade permanente da mão direita, pela perda de um dos dedos, e incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias - para desabonar, respectivamente, circunstâncias e consequências do crime. Com duas circunstâncias judiciais negativas, fixou-se a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão [...] embora o réu seja primário, duas circunstâncias judiciais - circunstâncias e consequências do crime - são desfavoráveis, vez que a vítima sofreu debilidade permanente da mão direita, pela perda de um dos dedos, e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Tais circunstâncias justificam seja fixado regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão e o réu primário” (Id 61603671). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016